Tribunal: TCU
Processo: 033.172/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Mato Grosso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. João Batista Gomes da Silva, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Mato Grosso que: 9.3.1. emita e envie a esta Corte, via Controle Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, novo ato de aposentadoria para o sr. João Batista Gomes da Silva, no qual deverá ser efetuada a devida proporcionalização, à razão de 28/35, da parcela alusiva ao Bônus de Eficiência e Produtividade, instituído pela Lei 13.464/2017; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao sr. João Batista Gomes da Silva, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação.